Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707512-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ANTONIO COELHO DECISÃO Nada a prover em relação a petição que contesta eventual suspensão do feito, ante a ausência de decisão neste sentido. Observada a ocorrência do trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator